Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-98.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES AUSENTES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas rés recorrentes, com a intenção de modificar o acórdão (ID 81074647) que confirmou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las a pagarem juros de obra e lucros cessantes.
2. Alegam que o acórdão considerou equivocadamente o Termo de Reserva como instrumento apto a fixar o prazo de entrega e vincular juridicamente as partes. Argumentam que este Termo tem natureza preliminar, não contratual, e que o prazo de entrega do imóvel deveria ser extraído do contrato de compra e venda, e não do Termo de Reserva. Aduzem que o acórdão não reconheceu adequadamente os impactos da pandemia da Covid-19 como fato fortuito ou força maior que justificaram o atraso na entrega do imóvel, apesar dos esclarecimentos contidos no recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objetos destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. No item 8 do acórdão embargado foi exaustivamente esclarecido sobre a prevalência da data registrada no Termo de Reserva, valendo a transcrição do referido texto: “Conforme se verifica do item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no Termo de Reserva da unidade habitacional, qual seja, 30/12/2021 (ID 79252992), com a tolerância de 180 dias, não podendo estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico. Ademais, dispõe o art. 48 do CDC: “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. Com efeito, não há que se falar em qualquer vício sobre a análise deste tema.
6. No item 12 foi ressaltado que no ato de formalização do Termo de Reserva em 14/12/2020 a pandemia era de conhecimento das rés desde pelo menos março/2020, não subsistindo o argumento de imprevisibilidade para atraso decorrente das consequências da pandemia da Covid-19. Ademais, foi também observado que a escassez de insumos não configuraria fato fortuito ou de terceiro capaz de elidir a responsabilidade das rés. Assim, tem-se que tal tema também restou devidamente analisado e fundamentado.
7. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo das recorrentes. Em que pese não haver notoriamente intenção de recurso protelatório, reitera-se que os temas foram suficientemente analisados e fundamentados, não contribuindo o presente recurso à observância do postulado da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.